Tribunal: TJSP
Processo: 2246283-29.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Posse de arma de fogo de uso restrito – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246283-29.2024.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
impetrantes CAIO MARCO MENDES e GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS
NASCIMENTO e Paciente VICTOR LUÍS BOMFIM DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, denegaram a ordem, de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246283-29.2024.8.26.0000 -Voto no 11.944
2
VOTO no 11.944
Habeas Corpus Criminal no 2246283-29.2024.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente 1a Vara Criminal
Paciente: Victor Luís Bomfim dos Santos
Impetrantes: Gláucia Aparecida de Freitas e Caio Marco Mendes
HABEAS CORPUS
Posse de arma de fogo de uso
restrito
Prisão preventiva
Inteligência dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos
objetivos e subjetivos verificados Liberdade provisória
incabível Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pelos Drs. Gláucia Aparecida de Freitas e Caio Marco
Mendes em favor de Victor Luís Bomfim dos Santos, contra ato do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, que
converteu a prisão em flagrante do paciente, em prisão preventiva.
Sustentaram os impetrantes, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no
artigo 16, da Lei no 10.826/03. Aduziram não se verificar a presença dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva, ostentando o paciente
condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita, residência fixa,
bons antecedentes criminais, sendo o responsável pelo sustento de uma
filha menor de idade. Afirmaram a necessidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere. Postularam a revogação da prisão
preventiva imposta ao paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão (fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246283-29.2024.8.26.0000 -Voto no 11.944
3
A liminar foi indeferida (fls. 148/149) sendo
prestadas informações pela autoridade apontada como coatora às fls.
153/155.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 158/162).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, que converteu a
prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de
Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observa-se constar da denúncia oferecida pelo
Parquet que, “no dia 03 de agosto de 2024, por volta das 03h15min, na
Rua Sargento Firmino Leão, n.o 357, Bairro Vila Marcondes, nesta
cidade e comarca de Presidente Prudente, VICTOR LUÍS BOMFIM
DOS SANTOS, qualificado à fl. 07, possuía 01 (um) revólver, marca
Taurus, calibre 44, n.o QG14511, de uso restrito, municiado com 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246283-29.2024.8.26.0000 -Voto no 11.944
4
(cinco) cartuchos íntegros de igual calibre, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal e regulamentar, consoante auto de
exibição, apreensão e entrega de fl. 22, fotografias de fl. 23 e laudo
pericial a ser juntado oportunamente. Conforme consta, o denunciado e
Ana Júlia Machado Rodrigues convivem em união estável há cerca de
04 (quatro) meses. No dia dos fatos, houve discussão entre o casal, que
culminou com agressões físicas recíprocas. Em razão do entrevero, a
polícia foi acionada por terceiros. Quando os policiais chegaram ao
local, presenciaram o denunciado com um objeto nas mãos adentrando
um quarto no fundo do imóvel. Logo após, VICTOR saiu do cômodo e
foi ao encontro dos policiais. Abordado, com o denunciado nada de
ilícito fora encontrado, porém, no referido quarto foi localizada o
revólver de uso restrito acima descrito e os projéteis, mantido
irregularmente no imóvel por ele”.
Assim, foi encontrada com o paciente um
revólver "Taurus", calibre 44, de numeração QG14511, de uso restrito,
municiado com 05 (cinco) cartuchos íntegros.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu,
fundamentadamente, a r. decisão combatida, nos seguintes termos: “(...)
Traçadas as premissas gerais acima, em pormenorizada análise do caso
em tela, entendo que se encontram presentes nos autos os requisitos
legais do fumus comissi delicti e o periculum libertatis para a prisão
preventiva (art. 312, § 2o, do CPP). In casu, consta dos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246283-29.2024.8.26.0000 -Voto no 11.944
5
policiais militares foram solicitados a comparecer ao local dos fatos, a
princípio, para atender a uma ocorrência de desentendimento entre um
casal. Assim que chegaram ao local dos fatos, ouviram uma pessoa
correndo dentro do imóvel; abriram o portão e visualizaram o
averiguado adentrando um quartinho levando consigo um objeto.
Aduziram que logo em seguida o autuado venho lhes atender.
Mencionaram que perceberam que o autuado apresentava sangramento.
Em seguida, os policiais dirigiram-se até o cômodo onde ele tinha
entrado e localizaram sobre a cama um revólver Taurus, calibre 44,
municiado com cinco cartuchos íntegros, o qual alegou ter adquirido
para a defesa própria. Em continuidade, os policiais dialogaram com a
companheira do autuado e ela relatou que na madrugada ele chegou em
casa alcoolizado e começou com 'gracinha de abraçar'. Disse que
diante do comportamento do autuado passou a discutir com ele e agredi-
lo fisicamente com empurrões e socos, ocasião em que também foi
agredida com empurrões. Acredita que foram vizinhos que chamaram a
polícia. Aduziu que estava no interior da residência e não presenciou o
momento em que os policiais encontraram a arma de fogo. Disse que
desconhecia o fato de o averiguado possuir arma de fogo. Afirmou que
durante a discussão o autuado não utilizou a arma de fogo para lhe
ameaçar. Falou que não pretende a concessão de medidas protetivas de
urgência. Ou seja, há prova da materialidade e indícios de autoria, no
sentido de que o indiciado esteja envolvido na prática de crime grave.
(...) Com efeito, reputo presente o fundamento garantia da ordem
pública. Isso porque, da análise dos elementos de informação é possível
presumir que o indiciado, em liberdade, voltará a delinquir, violando os
preceitos ético-jurídico que presidem a convivência social. Sua soltura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246283-29.2024.8.26.0000 -Voto no 11.944
6
agravaria a descrença na Justiça e o temor da sociedade que sofre a
cada dia com o alto índice de violência, o qual vem atemorizando a
população. A prisão preventiva é a medida processual necessária e a
mais adequada ao caso em tela, já que a manutenção do agente em
liberdade, ainda que adotadas outras cautelares, será insuficiente para
neutralizar, de forma eficiente, a eventual perpetuação da atividade
criminosa de grande potencial vulnerante. Importante ressaltar que se
trata de criminoso contumaz, conforme se verifica de sua folha de
antecedentes criminais. Foi denunciado pelo delito de embriaguez ao
volante. Ainda, responde a um processo por homicídio tentado, por ter
efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, na intenção de matá-
la. (feito no 1505685-54.2022 Vara do Júri de Presidente Prudente).
Nestes autos, foi determinado sua citação por edital (decisão de
03/06/24), por não ter sido localizado. Ainda, ostenta uma vasta folha
de antecedentes infracionais (fls. 41/42), o que também justifica a
preventiva. Disse em audiência que, enquanto menor de idade, praticou
atos infracionais análogos a direção perigosa e tráfico de drogas, sendo
confesso. (...) Além disso, se o indiciado vier a ser condenado, nos
termos do flagrante, estará sujeito a uma pena privativa de liberdade
rigorosa, o que serve de estímulo para que fuja, sendo sua prisão
necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal. É bom
lembrar, como já dito acima, que não foi localizado para ser citado na
ação penal em que é acusado da prática do delito de homicídio tentado.
Sem embargo, quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo
que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, visto que, a princípio,
o averiguado denota periculosidade incompatível com a confiança
necessária às medidas. Deste modo, havendo indícios de autoria e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246283-29.2024.8.26.0000 -Voto no 11.944
7
participação do(a) averiguado(a) nos fatos narrados e, ainda,
materialidade do crime (fumus comissi delicti), buscando a preservação
da ordem pública, da conveniência da instrução processual e da
aplicação da lei penal (periculum libertatis), de rigor a decretação, por
ora, da sua prisão preventiva”.
Deveras, a conduta do paciente deve ser
examinada, neste momento, com maior cuidado e o caso concreto
reclama maior cautela, ainda mais quando se observa que o paciente,
embora tecnicamente primário, responde a três processos criminais, pela
prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, embriaguez ao volante e
homicídio tentado, sendo que os dois últimos haviam sido suspensos
diante da não localização de Vitor, uma vez promovida, em ambos, sua
citação por edital (cf. certidão de fls. 43/45, dos autos de origem e
consulta ao portal e-SAJ).
E, nesta etapa de cognição sumária, ao se
avaliar o cabimento de medida privativa de liberdade em caráter
preventivo, tem-se que esta notícia não pode ser desconsiderada e que a
perseverança, em tese, na prática de crimes faz com que se deva afastar
o risco de prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma
propensão que não pode ser ignorada. E se percebe que, em tese, nem
mesmo o fato de o paciente já haver sido sujeito passivo de
procedimento anterior serviu para dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva.
São
considerações
compatíveis
com
o
deliberado no decisum acima transcrito.
Argumentam os impetrantes, outrossim, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246283-29.2024.8.26.0000 -Voto no 11.944
8
paciente é tecnicamente primário, com residência fixa e trabalho lícito.
Contudo, isto, por ora, não tem o condão de traduzir que o paciente
apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Por fim, dadas as circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246283-29.2024.8.26.0000 -Voto no 11.944
9
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246283-29.2024.8.26.0000 -Voto no 11.944
10
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA